Tribunal: TJES
Processo: 5001009-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001009-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NUTRI CONSULT - CONSULTORIA EM NUTRICAO E QUALIDADE DE VIDA EIRELI - ME
AGRAVADO: TIM CELULAR S.A.
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001009-15.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: NUTRI CONSULT - CONSULTORIA EM NUTRICÃO E

QUALIDADE DE VIDA EIRELI-ME.

AGRAVADO: TIM CELULAR S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

NUTRI CONSULT - CONSULTORIA EM NUTRIC
Ã
O E QUALIDADE DE VIDA EIRELI-ME.
interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão
id
482748
(fl.
4
), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “ação de
obrigação de fazer com antecipação dos efeitos da tutela liminarmente c/c pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais”
, em fase de cumprimento de sentença, proposta por ela contra
TIM CELULAR S. A.
,
registrada sob o n. 0010501-25.2012.8.08.0024, que indeferiu o “pedido de fls. 630/632, tendo em vista anterior consulta inexitosa”.

Nas razões do recurso (id 482758) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “o cumprimento de sentença interposto em 20-10-2017 inaugurou para a autora uma verdadeira saga processual em busca da satisfação de seu crédito, até hoje não obtida” (fl. 5); 2) “Verifica-se que a penhora em dinheiro é prioritária na execução; o que autoriza sua renovação caso tenha restado infrutífera” (fl. 7); 3) “A empresa executada TIM Celular S/A é formada por três empresas: TIM Celular S.A., Intelig Telecom e AES Atimus (esta última, comprada em 2000 do grupo AES Brasil). Todas pertencem à TIM Participações que é controlada pela TIM Brasil S.A. A holding brasileira, com sede na cidade do Rio de Janeiro, é subordinada à TIM International” (fl. 8); 4) “No mais, é visível que a empresa executada desde o início do processo, em 2012, sempre adotou uma postura protelatória, haja vista inclusive haver condenação em 1% de multa neste sentido” (fl. 9);
e 5) “Arquivar o processo após 8 anos, sendo 3 anos de tentativas em recebimento do crédito e apenas 1 único ato efetivo de expropriação (penhora online), é minimamente prestigiar a postura desidiosa da empresa” (fl. 9).

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida
(
id 482758
)
.

O pedido de atribuição de efeito
ativo

ao recurso foi deferido (
id 486912
).

Sem contrarrazões (
id 607318
).

É o relatório.

In
clua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
6
de julho de 2020
.

DESEMBARGADOR

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Após examinar os autos e os argumentos invocados pelas partes, não tenho dúvida em acompanhar a conclusão exposta pelo eminente Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, a fim de dar provimento ao presente agravo de instrumento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou sua jurisprudência no sentido
"que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada"
(AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019, STJ), tendo a exequente/recorrente, no caso, demonstrado a pertinência do seu pleito de renovação do BacenJud, o qual se baseia no fato de a pessoa jurídica executada/agravada possuir outras contas bancárias vinculadas a outros CNPJ's, ser notória a sua liquidez e diante da recalcitrância em satisfazer o crédito há quase uma década. De fato, indeferir o requerimento de renovação da penhora eletrônica e solicitar que a exequente indique outros bens passíveis de constrição não se mostrou a decisão mais acertada, ofendendo, na realidade, o princípio da razoabilidade, especialmente por ser a penhora de dinheiro a medida constritiva prioritária na execução (art. 835, inciso I e § 1º, do CPC/2015), motivo pelo qual acompanho integralmente a proposta do culto Relator pelo provimento deste recurso. E é como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001009-15.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: NUTRI CONSULT - CONSULTORIA EM NUTRICÃO E

QUALIDADE DE VIDA EIRELI-ME.

AGRAVADO: TIM CELULAR S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

NUTRI CONSULT - CONSULTORIA EM NUTRIC
Ã
O E QUALIDADE DE VIDA EIRELI-ME.
interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão
id
482748
(fl.
4
), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “ação de
obrigação de fazer com antecipação dos efeitos da tutela liminarmente c/c pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais”
, em fase de cumprimento de sentença, proposta por ela contra
TIM CELULAR S. A.
,
registrada sob o n. 0010501-25.2012.8.08.0024, que indeferiu o “pedido de fls. 630/632, tendo em vista anterior consulta inexitosa”.

Nas razões do recurso (id 482758) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “o cumprimento de sentença interposto em 20-10-2017 inaugurou para a autora uma verdadeira saga processual em busca da satisfação de seu crédito, até hoje não obtida” (fl. 5); 2) “Verifica-se que a penhora em dinheiro é prioritária na execução; o que autoriza sua renovação caso tenha restado infrutífera” (fl. 7); 3) “A empresa executada TIM Celular S/A é formada por três empresas: TIM Celular S.A., Intelig Telecom e AES Atimus (esta última, comprada em 2000 do grupo AES Brasil). Todas pertencem à TIM Participações que é controlada pela TIM Brasil S.A. A holding brasileira, com sede na cidade do Rio de Janeiro, é subordinada à TIM International” (fl. 8); 4) “No mais, é visível que a empresa executada desde o início do processo, em 2012, sempre adotou uma postura protelatória, haja vista inclusive haver condenação em 1% de multa neste sentido” (fl. 9);
e 5) “Arquivar o processo após 8 anos, sendo 3 anos de tentativas em recebimento do crédito e apenas 1 único ato efetivo de expropriação (penhora online), é minimamente prestigiar a postura desidiosa da empresa” (fl. 9).

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida
(
id 482758
)
.

O recurso deve ser provido.

O art. 4º do CPC estabelece que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito,
incluída a atividade satisfativa
”. Meu, o destaque em negrito. O processo civil moderno deve ser compreendido a partir da perspectiva instrumental para realização do direito material, incluindo-se a atividade de satisfação do direito do credor.

A propósito, Daniel Roberto Hertel afirma que “O credor tem direito de ver o seu crédito satisfeito, valendo mencionar que o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal prevê que ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O Estado, desde longa data, avocou para si o monopólio da atividade jurisdicional e, por esse motivo, não pode negar-se a prestar atividade ou mesmo prestá-la de modo defeituoso ou incompleto. O jurisdicionado tem direito à satisfação do seu crédito, devendo isso ser feito em tempo razoável” (Sem crédito, sem CNH: as atipicidades do CPC. Revista Bonijuris, v. 30, p. 100-104, 2018).

Lembro que
a penhora de dinheiro
é prioritária
(art. 835, §1º, do CPC).
No caso, demanda foi ajuizada pela agravante em 23-03-2012 (id 482755) e até a presente data não teve o seu crédito satisfeito.

E
sclarece
o colendo Superior Tribunal de Justiça que “houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens” (AgInt no AREsp 1155187/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quar
ta
Turma, julgado em 28-11-2017, DJe 01-12-2017).

O argumento aduzido na respeitável decisão recorrida de que já houve “anterior consulta inexitosa” não se afigura suficiente para lastrear o indeferimento do pedido da agravante. É que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “É possível a reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, ante os resultados anteriores infrutíferos, desde que observado o princípio da razoabilidade” (REsp 1328067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 11-04-2013, DJe 18-04-2013).

P
osto isso,
dou
proviment
o
ao recurso
para reformar a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001009-15.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: NUTRI CONSULT - CONSULTORIA EM NUTRICÃO E

QUALIDADE DE VIDA EIRELI-ME.

AGRAVADO: TIM CELULAR S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATIVIDADE SATISFATIVA. ART. 4º DO CPC. PENHORA DE DINHEIRO. BACENJUD.

1. - O
art. 4º do CPC estabelece que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. O processo civil moderno deve ser compreendido a partir da perspectiva instrumental para realização do direito material, incluindo-se a atividade de satisfação do direito do credor.

2. -
A
penhora de dinheiro
é prioritária
(art. 835, §1º, do CPC).
No caso, demanda foi ajuizada pela agravante em 23-03-2012 (id 482755) e até a presente data não teve o seu crédito satisfeito.

3. - E
sclarece
o colendo Superior Tribunal de Justiça que “houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens” (AgInt no AREsp 1155187/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quar
ta
Turma, julgado em 28-11-2017, DJe 01-12-2017),
já tendo sido esclarecido que “
É possível a reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, ante os resultados anteriores infrutíferos, desde que observado o princípio da razoabilidade” (REsp 1328067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 11-04-2013, DJe 18-04-2013).

4.

- Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar
proviment
o
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vi
tória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.